Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-86.2020.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO. INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL. ASSINATURA PRIVADA.
1 – Ação monitória. A ação monitória deve ser instruída com prova escrita, sem eficácia de título executivo, suficiente para demonstrar a probabilidade do direito de quem se diz credor de exigir o pagamento de quantia de devedor capaz (art. 700, caput, e inciso I, do CPC). O processo está instruído com contrato de abertura de crédito e contrato de mútuo, documentos hábeis à propositura da ação.
2 – Assinatura eletrônica. Certificador privado. A autenticidade das assinaturas digitais de documentos digitais perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil pode ser aferida por meio do Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação-ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil, no sítio eletrônico específico. Todavia, a assinatura eletrônica mediante utilização do ICP não é a única forma de garantia da autenticidade de um documento. No art. 4o. da Lei n. 14.063/2020, a assinatura eletrônica contempla três modalidades, a simples, a avançada e a qualificada. O fato de não haver conformidade na assinatura qualificada não impede a conferência de autenticidade por outros mecanismos, inclusive por certificação em validador privado.
3 – Ausência de indícios de fraude. No caso em exame, o contrato de abertura de crédito firmado pelo embargante, e o contrato de mútuo com certificação em validador privado não revelam fraude ou suspeita de contrafação. A mutuante oferece crédito a seus associados, entre eles funcionários de entes da administração indireta, no caso do apelado, funcionário do Banco do Brasil, de modo que não se vislumbra indícios de fraude a opor contra a autenticidade dos documentos.
4 – Apelação conhecida e não provida.
(la)